Tribunal: STF
Processo: ADI 1153
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -  LIMINAR.
Exsurgindo  o sinal do  bom direito e  o risco de manter-se com plena
eficacia  o preceito  atacado impõe-se  a concessão  da liminar. Isto
ocorre  quanto ao inciso I do  artigo 22 da Lei 8.212, de 25 de julho
de  1991, no que se  alude ao vocabulo "avulsos", indicando, assim, a
exigibilidade  de contribuição social do prestador dos serviços sobre
o que se lhes for pago.